Tribunal: TJSP
Processo: 2141478-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Atendimento, Arrecadação e Cobrança – DEPAC da Subsecretaria da Receita Municipal – SUREM de São Paulo – Decisão indeferindo liminar visando "a imediata expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, determinando-se, ainda, a imediata

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Atendimento, Arrecadação e Cobrança – DEPAC da Subsecretaria da Receita Municipal – SUREM de São Paulo – Decisão indeferindo liminar visando "a imediata expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, determinando-se, ainda, a imediata suspensão das pendências apontadas em nome da Impetrante, notadamente, aquelas relacionadas às notas fiscais de fevereiro e março de 2020, bem como dos supostos débitos de ISS relativos às competências de março de 2022 a março de 2024" – Insurgência do impetrante – Sentença de denegação da ordem proferida durante a tramitação do agravo de instrumento – Julgamento prejudicado – Precedentes – Recurso não conhecido.